Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702960-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO FINO contra decisão exarada pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de Execução Fiscal n. 0760066-50.2021.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142984618 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante, por considerar que o excipiente não comprovou a prescrição da pretensão executiva e não colacionou aos autos acervo probatório que pudesse elidir a presunção de certeza e liquidez a Certidão de Dívida Ativa – CDA objeto da execução. Ato contínuo, o juízo a quo determinou a penhora de valores nas contas bancárias do executado, via sistema SISBAJUD, no importe de R$9.385,26 (nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o crédito constituído pela Certidão de Dívida Ativa no 8336725, acostada ao ID 108580038 do processo de referência, estaria prescrito, seja pela prescrição intercorrente, seja pela prescrição executória, porquanto a dívida cobrada seria resultante de auto de infração lavrado em 05/2011. O agravante ainda afirma considerar injusto que o ônus probatório de apresentação do processo administrativo recaia sobre o contribuinte, uma vez que o documento se encontra no poder do exequente. Assim, aduz que a r. decisão recorrida viola o devido processo legal ao não determinar a apresentação do processo administrativo que deu origem à aplicação da multa em tela e à Certidão de Dívida Ativa. Com base nestes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso, sendo suspensos os atos expropriatórios autorizados. Por outro lado, requer a tutela antecipada para que seja determinado que o exequente apresente a cópia do processo administrativo que originou a multa em apreço (Auto de Infração no D 033772-0EU, ano 2011). Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a liminar recursal e acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo regularmente recolhido (ID 43135791). É o relatório. Decido. De início, é preciso ressaltar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao pedido liminar de intimação do exequente a fim de que apresente a cópia do processo administrativo que originou a multa em apreço (Auto de Infração no D 033772-0EU, ano 2011), uma vez que tal pleito não fora realizado no primeiro grau de jurisdição, o que impede a sua apreciação nesse momento por configurar inovação recursal. A partir da detida análise dos autos originários, observa-se que exceção de pré-executividade colacionada ao ID 110448264 faz referência exclusivamente à prescrição da Certidão de Dívida Ativa, de forma que não há qualquer requerimento acerca de intimação do credor para juntada do processo administrativo que deu embasamento à dívida. Percebe-se, dessa forma, que o agravante pretende ampliar a pretensão deduzida no processo originário. Todavia, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo, não é permitido às partes, em sede recursal, discutirem questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se existir prova de que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça professa entendimento de que não se conhece, em grau recursal, de pedidos e teses não suscitadas na instância de origem e que não se encontram abarcados pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa, conforme as ementas colacionadas a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do d. Juízo de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido liminar que requer seja determinado ao exequente a apresentação de cópia do processo administrativo que originou a multa em apreço (Auto de Infração no D 033772-0EU, ano 2011). Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a prescrição intercorrente ou executória em relação ao crédito cobrado na petição inicial. A despeito do esforço argumentativo do agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se, na origem, de execução fiscal para a cobrança de crédito não-tributário, referente a multa exarada pelo Departamento de Fiscalização de Obras, no valor de R$9.354,86 (nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), atualizado em 16/11/2021, conforme Certidão de Dívida Ativa de ID 108580038. Embora a reprimenda pecuniária administrativa seja exigível pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal, conservando sua natureza jurídica de sanção por ato ilícito, a disciplina jurídica aplicável ao caso é a do Decreto Federal no 20.910/1932, de forma que não incidem as disposições do Código Tributário Nacional. É certo que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, a qual somente é prevista na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos arestos exemplificativos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante". 2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para outro julgamento, razão pela qual será objeto de nova análise por este Colegiado. 2. Consoante assentado pela Corte Superior de Justiça, inexistente previsão legal no Decreto no 20.910/1932 acerca de prescrição intercorrente no processo administrativo, regulada apenas na Lei no 9.873/1999 e cujas disposições não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por órgãos estaduais e municipais, inviável reconhecê-la no âmbito distrital. 3. Diante do relatado no Auto de Infração e considerando a legislação pertinente, a Vigilância Sanitária indeferiu a defesa da empresa, lavrando o Auto de Imposição de Penalidade para impor à autuada multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com base nos artigos 2o e 10, incisos IV, XVIII, XXIX e XXXI, da Lei no 6.437/1977, considerada ainda a circunstância agravante, por ser a infratora reincidente genérica pela sétima vez. 4. Tendo em vista a existência de circunstância agravante (reincidência genérica), a infração sanitária classifica-se em grave, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.437/1977, a implicar a incidência de multa cujo valor máximo alcança R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme artigo 2o, §1o, inciso II, do mesmo normativo legal. Isso sem contar a previsão, no §2o daquele dispositivo, de aplicação em dobro da multa aferida. 5. Nesse cenário, infere-se que a fixação da multa no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1438943, 07051096420198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse sentido, não cabe a análise de prescrição intercorrente na presente hipótese, mas somente o exame da prescrição quinquenal, consoante o Decreto no 20.910/1932 O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição da pretensão de cobrança do crédito não-tributário nos seguintes termos: Art. 1o - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em relação a esse ponto, é necessário salientar que o artigo 4o do mencionado Decreto dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Assim, a prescrição quinquenal normatizada no aludido Decreto no 20.910/1932 tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração. É nesse sentido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, a qual dispõe: É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. Os mais recentes julgados da Corte de Cidadania e deste egrégio Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios seguem o mesmo entendimento de que a instauração do procedimento administrativo, segundo disposto no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, é causa de interrupção do prazo prescricional que corre contra a Administração Pública, porquanto representa atividade para apuração dos fatos, de maneira que o crédito só é exigível após o encerramento do processo e imposição da penalidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SANÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI 20.910/1932. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 4o DO DECRETO-LEI 20.910/1932. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Acerca do prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado nesta Corte de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932. Por tratar-se de multa de natureza administrativa aplicada pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o Código Civil. III - Quando a Administração inicia processo administrativo para exercício do poder de polícia, a instauração do procedimento administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional que corre contra ela, pois, como acima sustentado, é fato que inaugura seu agir, consubstanciado num ato inequívoco de apuração dos fatos e, segundo disposto no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, combinado com seu parágrafo único, a instauração de procedimento administrativo pelo Banco Central do Brasil para o estudo e apuração de eventual dívida não tributária é causa que interrompe a prescrição. Inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diante da ausência de revolvimento fático-probatório. IV - O Superior Tribunal de Justiça atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo o acolhimento da alegação de prescrição relativamente ao débito decorrente da multa aplicada por meio do referido auto de infração. 2. As normas previstas na Lei no 9.873/1999 têm aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública federal direta ou indireta, mas não aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal. 3. As multas aplicadas pela extinta AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403671, 07046127920218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nessa toada, o referido prazo prescricional tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. No caso em apreço, verifica-se que o auto de infração fora lavrado em 2012 e constituído em 12 de abril de 2017, o que leva a crer que a constituição definitiva do crédito ocorreu após o trâmite do processo administrativo. Nesse contexto, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se aos 12 de abril de 2017, com a constituição da dívida, e somente se findaria em 12 de abril de 2022. Assim, deve ser afastada a prescrição no caso em apreço, uma vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16/11/2021. Apesar de o excipiente alegar que a demora da Administração Pública em promover o andamento do processo administrativo não tem o efeito de suspender a prescrição, nos termos do artigo 5o do Decreto no 20.910/1932, é certo que o executado não acostou aos autos a cópia do processo administrativo que contesta. Insta ressaltar que a exceção de pré-executividade surgiu como um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. Nessa ilação, não é cabível o deferimento de dilação probatória em sede de análise desse incidente processual. Ademais, é de bom alvitre destacar que a multa administrativa, embora constitua sanção pela prática de ato ilícito, para ser exigida em Juízo pelo ente federativo credor, pressupõe prévia inscrição na dívida ativa, cuja certidão goza de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pelo agravante, capaz de ilidir a Certidão de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito almejado pelo DISTRITO FEDERAL, de forma que não se encontram configurados os requisitos indispensáveis para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na extensão conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 17:29:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.